Tribunal: TJES
Processo: 5001631-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001631-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: Benedito Facco
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA PREVIAMENTE EXAMINADA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2.

Na hipótese específica da suposta omissão, verifica-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, o acórdão embargado foi expresso ao apontar que não seria cabível reanálise das teses anteriormente apreciadas pelo juízo.

3.

Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS (ID 3514273), com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão de ID 3441355 que, ao analisar agravo de instrumento, interposto pela mesma parte, negou provimento ao recurso, para manter a decisão de expedição de alvarás em favor do agravado, BENEDITO FACCO.

Em suas razões recursais (ID 3514273), o embargante almeja que sejam sanadas omissões, ao inferir que: (i) o acórdão nada diz sobre a determinação de transferência bancária antes da manifestação da parte contrária; (ii) não houve manifestação acerca da ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau; (iii) omissão quanto a necessidade de preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas; subsidiariamente, pretende o pré-questionamento de supostas violações à lei.

O embargado (ID 3591756) manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRONUNCIAMENTO QUE LIBERA ALVARÁS PODE SER SUCINTO. DECISÃO QUE APENAS CORROBORA MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. LIBERAÇÃO DOS VALORES MANTIDA. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO BASEADA EM IRDR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em decorrência do recurso de agravo de instrumento, e considerando em especial que a devolutividade da irresignação restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada.

2. Se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo acerca de outros aspectos anteriormente decididos, uma vez que às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido.

3. Mesmo que se estivesse diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obrigaria o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.

4. Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida, inclusive em agravo de instrumento anterior.

5. No caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de preclusão para as matérias anteriormente analisadas.

6. A expedição dos alvarás apresentou fundamentação suficiente, sendo relevante ressaltar que esse provimento judicial apenas libera valor bloqueado e tido como devido pelo juízo, de forma que sua motivação será naturalmente sintética, por se relacionar diretamente com as conclusões anteriormente proferidas.

7. Não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação quanto a decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram analisadas pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência direta de tais provimentos, o que torna desnecessário rememorar os motivos pretéritos utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual.

8. Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, ou seja, houve manifestação da PREVIDÊNCIA USIMINAS antes da referida decisão.

9. Discussões acerca da necessidade de caução para liberação de valor em decorrência de cumprimento provisório de sentença já foram igualmente afastadas pelo juízo, considerando ainda tratar-se de verba alimentar de pessoa idosa.

10. Estando a responsabilidade da agravante em consonância com posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, externado inclusive em sede de IRDR, não há que se afastar a expedição dos alvarás.

11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, o acórdão embargado foi expresso ao apontar que não seria cabível reanálise das teses anteriormente apreciadas pelo juízo. Senão, vejamos:

[...] 1. Em decorrência do recurso de agravo de instrumento, e considerando em especial que a devolutividade da irresignação restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada.

2. Se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo acerca de outros aspectos anteriormente decididos, uma vez que às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido.

3. Mesmo que se estivesse diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obrigaria o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.

4. Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida, inclusive em agravo de instrumento anterior.

5. No caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de preclusão para as matérias anteriormente analisadas. [...]

Da mesma forma, o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de suposta nulidade da decisão originária do agravo de instrumento, por carência de fundamentação, nos seguintes termos:

[...] 7. Não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação quanto a decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram analisadas pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência direta de tais provimentos, o que torna desnecessário rememorar os motivos pretéritos utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual. [...]

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo, em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão ou contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação expressa do juízo sobre supostas violações a artigos de lei, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante.

Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte.

Nesse mesmo sentido, vejamos como entende a jurisprudência pátria:

[...] 6 - Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada. Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

[...]4. Mesmo os chamados Embargos de Declaração para fins de prequestionamento exigem a ocorrência das hipóteses previstas na Lei processual, pois, em sua essência, objetivam que o Tribunal se manifeste expressamente sobre questão antes aventada no recurso, cuja análise se pretenda devolver à apreciação da superior instância, ante o resultado desfavorável obtido. [...] (TJMS; EDcl 2000398-34.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 09/09/2022; Pág. 170)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2023 às 12:33:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46310122052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR